Tribunal: TJBA
Processo: 0002030-65.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002030-65.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
EMMANUELLE SENA FARIAS, JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR

APELADO: ELIENE CAIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ART. 373, II, DO CPC. PRESUNÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL PRESUMIDO PELO ATRASO REITERADO. DANO MORAL NÃO IMPUGNADO NO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal efetiva, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de salários referentes aos meses de setembro e dezembro de 2008, bem como 13º salário e terço constitucional de férias relativos ao período de 2003 a 2008, acrescidos de correção monetária e juros, sob o fundamento de ausência de comprovação do adimplemento das verbas.

2. O apelante sustenta nulidade por julgamento antecipado da lide, indevida distribuição do ônus da prova e inexistência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, I, do CPC, configurou cerceamento de defesa;

4. Estabelecer se, comprovado o vínculo estatutário da servidora, competia ao Município comprovar o pagamento das verbas salariais pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a controvérsia prescinde de dilação probatória, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

6. A controvérsia versa essencialmente sobre matéria documental e sobre fato cujo registro se encontra sob a guarda da Administração Pública, sendo desnecessária a produção de prova oral quando o acervo documental existente — ou a ausência de documentos que incumbia ao réu apresentar — é suficiente para o deslinde da causa.

7. A existência de vínculo jurídico estatutário entre as partes é incontroversa e comprovada por decreto de nomeação e registros funcionais, o que autoriza a presunção de prestação de serviço, decorrente da própria natureza do cargo público efetivo.

8. Incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, consistente no vínculo funcional, e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

9. O pagamento constitui fato extintivo da obrigação e deve ser comprovado mediante documentos idôneos, como fichas financeiras, recibos ou comprovantes de depósito, cuja guarda e produção incumbem à Administração Pública.

10. A ausência de apresentação, pelo ente público, de documentação comprobatória do adimplemento das verbas salariais, mesmo após intimações, revela inércia probatória suficiente para atrair a procedência do pedido, sendo inadmissível exigir da servidora prova negativa de não recebimento, sob pena de imposição de prova diabólica.

10. A remuneração do servidor público possui natureza alimentar, e sua retenção injustificada viola os princípios da legalidade, moralidade administrativa, boa-fé, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana, além de ensejar enriquecimento ilícito da Administração.

11. O atraso reiterado no pagamento de salários gera presunção de dano moral, independentemente de prova específica, em razão do caráter alimentar da verba, sendo devida indenização em valor razoável e proporcional.

12. Demonstrado o vínculo funcional e não comprovado o pagamento das parcelas devidas, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento dos salários atrasados, do 13º salário e do terço constitucional de férias, com os consectários legais fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número 0002030-65.2009.8.05.0264, em que são apelante
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e apelada
ELIENE CAIRO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães
Relator Presidente